Tribunal: STF
Processo: RE 1565304
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINTRASEB. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE BLUMENAU QUE FAZEM JUS À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR AULAS EXCEDENTES QUANDO NÃO RESPEITADO PERCENTUAL DE HORAS-ATIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM PROL DOS SERVIDORES EFETIVOS. BENEFÍCIO NÃO ESTENDIDO AOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXEQUENTE QUE ATUA COMO PROFESSORA TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. ILEGITIMIDADE PARA EXECUTAR O TÍTULO DA AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (AC N. 5024954- 89.2022.8.24.0008, RELA. DESA. VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 31-8-2023)” (eDOC 91 – ID: a863dd6e, p. 7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os professores temporários possuem direito ao adicional por aulas excedentes da mesma forma que os professores efetivos. 



    Aduz-se que se busca a aplicação do princípio isonômico para assegurar ao servidor temporário (ATC) a mesma indenização extraordinária, devida ao servidor efetivo, quando que ambos tiverem exercido o mesmo labor. (eDOC 99 – ID: 53b10811, p. 17).



    Alega-se que a indenização obtida pela ação coletiva, com base nos dispositivos da lei federal nº 11.738/08 deve ser assegurada a todos os profissionais do magistério de Blumenau, independentemente serem efetivos ou temporários (eDOC 99 – ID: 53b10811, p. 17-18).



    Argumenta-se que o direito material obtido na ação coletiva de onde emana o título executivo provém da Lei Federal nº 11.738/08, pouco importa se a verba tenha ou não previsão na legislação municipal (...) e que (...) o que importa é que houve determinação para pagamento da condenação a todos os professores e educadores da municipalidade, sob pena de não o fazendo em relação aos temporários (ACT), se ferir frontalmente o princípio da isonomia (eDOC 99 – ID: 53b10811, p. 20).



    Por fim, defende-se a ofensa ao que fixado no julgamento do tema 1.143 da repercussão geral, sob o fundamento de que o feito deveria ser julgado na Justiça do Trabalho.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.143 da repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. Eis a ementa deste precedente:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento” (RE 1288440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.08.2023)



    Na espécie, cuida-se de servidora pública temporária com vínculo celetista que busca executar sentença coletiva já transitada em julgado. Assim, não há contrariedade à tese fixada no Tema 1143.



    No mérito, o Tribunal de origem consignou que o regime jurídico a que sujeitos os professores temporários no Município de Blumenau é o celetista e que, portanto, não são aplicadas as mesma interpretações conferidas aos demais servidores efetivos, notadamente no que se refere ao direito de recebimento do adicional por aulas excedentes, em razão do não cumprimento do mínimo de horas extraclasse pelos professores. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Mudando o que deve ser mudado, a lide é igual. Servidoras do Município de Blumenau ajuizaram cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0315741-13.2018.8.24.0008. No entanto, o feito foi extinto em razão do vínculo celetista com a Administração.



    (...)



    O entendimento desta Corte é no sentido de que os professores ACTs não são beneficiários do título executivo formado na ação coletiva n. 0315741-13.2018.8.24.0008: 1) AI n. 5035550- 25.2023.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-8- 2023 e 2) AC n. 5024957-44.2022.8.24.0008, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 27-7-2023.



    Além disso, ao julgar o Tema n. 1143, o STF definiu que: 



    (...)



    19. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. Proponho a fixação da seguinte tese de julgamento: 1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. (RE n. 1.288.440, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3-7-2023)



    O marco temporal adotado foi a publicação da decisão. 



    Como o título executivo transitou em julgado em 19-4-2022, há de se reconhecer que os servidores celetistas não foram beneficiados pela condenação. 



    O processo de conhecimento tramitou na Justiça Estadual e, naquele tempo, era pacífico o entendimento de que as demandas relacionadas aos profissionais regidos pela CLT deveriam correr na Justiça do Trabalho. Aplicar entendimento diverso ocasionará ofensa à segurança jurídica” (eDOC 91 – ID: a863dd6e)  



    No ponto, verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência dessa Suprema Corte.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência a afirmar a impossibilidade realizar a equiparação de benefícios entre professores efetivos e temporários, quando pertencentes a regimes jurídicos diversos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso V do § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3. A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente” (ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.04.2020 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte firmado pela Súmula 339 e consolidado com a edição da Súmula Vinculante 37, no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Nesse sentido, além dos precedentes já mencionados, cito os seguintes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Oficiais de justiça avaliadores federais. Pretensão de percepção da Gratificação de Atividade Externa (GAE) sobre o vencimento básico do último nível da carreira. Incidência da Súmula 279/STF e da Súmula Vinculante 37. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, sobretudo com o enunciado da Súmula Vinculante 37: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1521877 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.02.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos na Súmula Vinculante 37. Vedação aplicável a casos nos quais se pretenda considerar a incorporação de abonos salariais como revisão geral anual. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 968303 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente